Tribunal: TJDFT
Processo: 0735582-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735582-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE LUIZ CASA NOVA FREITAS EMBARGADO: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL, ALINE DE OLIVEIRA ARRUDA D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator